Tribunal: TJDFT
Processo: 0739764-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739764-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WAGNEIA GOMES DOS SANTOS, A. G. L. T. REPRESENTANTE LEGAL: WAGNEIA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão interlocutória, de ID n.o 169990251 PJe-1, proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos do Processo n.o 0707915-72.2023.8.07.0005, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ora agravante autorize e custeie todo o procedimento de home care de forma integral e com os insumos necessários, conforme as solicitações nos relatórios médicos anexados aos autos, “sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, que desde já fixo como sendo o custo dos serviços vindicados pelo tempo que a autora necessitar”. Em suas razões recursais (ID n.o 51501724), sustenta, em síntese, a inexistência de indicação médica e cobertura contratual para home care, uma vez que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a cobrir esse tipo de tratamento para seus beneficiários, nos termos do Parecer Técnico da ANS, publicado em 02/01/2018, n.o 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2018. Alega, ainda, a ausência de perigo de dano pela inexistência de situação de emergência a fundamentar o deferimento da tutela de urgência, uma vez que caberá à agravante custear tratamento não abrangido pelo contrato entabulado entre as partes. Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência. Preparo regular (ID n.o 51501725). É o relatório. DECIDO. A decisão agravada é vista no ID n.o 169990251 PJe-1, e foi fundamentada com amparo em laudos médicos anexados no ID n.o 161432592, PJe-1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Estabelecidos esses parâmetros, da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso em tela, não se constata o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil, principalmente porque a probabilidade do direito, nesta primeira análise, favorece a parte agravada, uma vez que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações ao estado de saúde e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo de providências. Ademais, trata-se de criança com 09 anos de idade diagnosticada com quadro de doença neuromuscular, com tetraparesia flácida. Segue trecho da decisão agravada (ID n.o 158305012 PJe-1): “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, tendo em vista que os laudos médicos acostados no ID 161432594 demonstram a necessidade do tratamento em home care com acompanhamento de equipe multidisciplinar. Por outro lado, a relação jurídica entre as partes está demonstrada pelo número da carteirinha estampado no documento que encerra a negativa do réu quanto ao tratamento vindicado, conforme documento acostado no ID 161432592. O documento acostado no ID 161433946 comprova que a negativa de cobertura do plano de saúde deu-se porque a atenção domiciliar não está prevista no rol da ANS. Além disso, destaca que não há cobertura contratual em relação à autora. O art. 13 da Resolução ANS no 211/10 prevê expressamente as condições para o fornecimento do serviço de internação domiciliar, quando oferecida em substituição ao tratamento hospitalar.” Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, já que a paciente está destinada a ser submetido a tratamento desumano e degradante, consistente em aguardar indefinidamente pelo deslinde judicial. Resta demonstrado, portanto, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao seu tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetida a possível piora irreversível de sua enfermidade. Assim, em que pese o pedido da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento de mérito por esta 7a Turma Cível, após a manifestação dos agravados, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Forte nessas considerações, a manutenção da decisão recorrida é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador